Tribunal: TJBA
Processo: 8041134-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041134-50.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA GRIJALVA DE OLIVEIRA RIOS e outros (7) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO IMPETRADO: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. FIXAÇÃO EM 120 PONTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e por Maria Grijalva de Oliveira Rios e outros contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar a revisão dos proventos dos impetrantes, assegurando o pagamento da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) com base em 120 pontos, observada a regra da paridade constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ou omissão quanto à natureza da GAF e à incidência da paridade remuneratória aos servidores inativos; (ii) estabelecer se a limitação da vantagem ao patamar de 120 pontos configura contradição diante do teto de 140 pontos previsto no Anexo IV da Lei Estadual nº 8.210/2002; (iii) determinar se os embargos veiculam vícios integrativos ou mera pretensão de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza da GAF, reconhecendo que, embora originariamente vinculada ao exercício funcional, sua incorporação aos proventos encontra previsão no art. 21 da Lei Estadual nº 8.210/2002. 5. A incidência da regra da paridade decorre do art. 40, §8º, da Constituição Federal, aplicável aos servidores aposentados sob o regime correspondente. 6. Não há obscuridade quanto à fixação do patamar de 120 pontos, pois o acórdão consignou a ausência de prova pré-constituída de pagamento linear e geral da pontuação máxima de 140 pontos aos servidores da ativa. 7. A pontuação de 140 pontos prevista no Anexo IV da Lei Estadual nº 8.210/2002 relaciona-se a atividades específicas de direção e assessoramento superior, exigindo comprovação funcional individualizada. 8. A insuficiência de prova pré-constituída impede a ampliação da pontuação em sede de mandado de segurança, por demandar dilação probatória incompatível com o rito mandamental. 9. A interpretação conferida pelo acórdão à legislação estadual não implica declaração de inconstitucionalidade nem afronta à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. 10. As razões recursais de ambas as partes revelam inconformismo com a solução adotada e intento de reforma do julgado, providência incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 11. O enfrentamento das questões jurídicas debatidas supre a exigência de prequestionamento, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos invocados. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A Gratificação de Atividade Fiscal incorporada aos proventos submete-se à regra da paridade remuneratória quando presente previsão legal de incorporação. 3. A extensão do teto de 140 pontos exige prova pré-constituída de percepção geral ou do enquadramento funcional específico do servidor. 4. A interpretação conforme da legislação estadual à luz da Constituição não configura violação à cláusula de reserva de plenário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, 37, 40, §8º, 93 e 97; CPC, arts. 1.022 e 931; Lei Estadual nº 8.210/2002, art. 21 e Anexo IV. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06